Tribunal: CARF
Processo: 15374.720609/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720609/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.991 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ELETRON S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado: Lidos relatório e voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, o julgamento foi convertido em diligência após proposta feita
pelo Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, acompanhado pela maioria dos demais Conselheiros.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano (relator) e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves que refutaram a necessidade da realização da diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720609/2008-93
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de primeira instância, representada
pelo Acórdão de no 12-30.434 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 07 de maio de
2010:
Relatório
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp 01034.02502.150803.1.3.02-8174,
21934.04824.150803.1.3.02-0565 e 08259.61776.300903.1.3.02-0229 transmitidos em
15/08/2003 e 30/09/2003, respectivamente; e das Dcomp entregues através dos
processos
apensos
de
n°
11831.007704/2002-17,
11831.001789/2003-19
e
11831.002441/2003-31, protocolizados em 30/12/2002, 10/04/2003 e 17/03/2003.
Segundo o que consta nas Dcomp (fl 04 a 15), o crédito utilizado se refere ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, no valor de R$ 2.416.560,00 (fl. 02),
relativo ao ano-calendário de 2003.
Os débitos se referem à IRRF sobre juros sobre capital próprio (cód. 5706) e às
estimativas de IRPJ e CSLL.
Consta na fl.03, que os juros foram pagos em outubro pela empresa de CNPJ n°
01.772.413/0001-57 (VALEPAR S A).
Nas fl. 33 a 39, constam o Parecer Conclusivo n° 304/08 e Despacho Decisório não -
homologando as compensações, contendo os seguintes argumentos:
• Os rendimentos recebidos a titulo de juros sobre o capital próprio informados na DIRF
não foram incluídos na base de cálculo do IRPJ.
• Há discrepância entre o valor dos rendimentos de aplicações financeiras constantes das
DIRF e o oferecido à tributação na DIPJ, não sendo possível afirmar que os rendimentos
teriam sido computados como receitas na apuração do lucro real.
• Mesmo que se considerasse que os rendimentos informados encontram-se inseridos na
DIPJ, não haveria crédito.
• Acrescentando-se às receitas os rendimentos relativos juros sobre o capital próprio e
deduzindo o IRRF, chega-se à conclusão de que havia saldo a pagar de IRPJ, conforme
demonstrativo de fl. 36 a 38).
A interessada se insurgiu, em 08/09/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.63 a 87), do qual tomou ciência em
07/08/2008 (fl.47), apresentando os argumentos que se seguem:
• Da Homologação Tácita das Declarações de Compensação Objeto dos Processos
Administrativos
n°
11831.007704/2002-17,11831.001789/2003-19
e
11831.002441/2003-31). A partir da Lei n°10.637/02, a compensação passou a ser
realizada por meio de declaração.
• A partir da entrega da declaração de compensação, os débitos são extintos, sob a
condição resolutória da posterior homologação .
• Tal homologação, conforme estabelece o parágrafo 5 o do art.74 da Lei 9430/96,
ocorre no prazo de 5 anos contados da data do protocolo da declaração de compensação.
• Considerando que as declarações de compensação objeto dos processos
11831.007704/2002-17,11831.001789/2003-19
e
11831.002441
/2003-31
foram
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

protocoladas em 17.05.2003 e 10.04.2003, e o contribuinte foi notificado do despacho
decisório em 07.08.2008, ou seja, mais de 5 anos após a entrega das declarações, resta
inequívoca a extinção dos créditos tributários em razão da homologação tácita.
• Da Inexistência das Inconsistências Alegadas. O parecer conclusivo, sustenta que a
Requerente não teria oferecido à tributação os rendimentos de juros sobre capital
próprio (JCP).
• As autoridades fizeram uma análise simplista da DIPJ, não se atendo para as
peculiaridades acerca da contabilização dos rendimentos de JCP por uma companhia de
capital aberto, que avalia seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial.
• Por ser uma companhia aberta, a mesma está sujeita a regulamentação da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
• Conforme dispõe a Deliberação CVM n° 207/96, tendo em vista que a Requerente
avalia seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial, quando do
recebimento de rendimentos de JCP, deve registrá-los como crédito da conta de
investimentos. Os rendimentos de JCP auferidos pela Requerente não transitam por
conta de resultado, mas diretamente em conta patrimonial.
• Todavia, tais rendimentos são tributáveis (art.668, do Decreto n° 3.000/99).
•Pela análise da linha 15 - ficha 10 da DIPJ/99(doc. 3), pode-se verificar que a
Requerente adicionou ao lucro líquido, do ano-calendário de 1998, o montante de R$
27.618.810,37, que se referem aos JCP pagos ou creditados no próprio ano-calendário
de 1998. conforme planilha (fl.78).
• Essa diferença no montante de R$ 9.951.192,32 (37.570.002,69 -27.618.810,37),
corresponde ao JCP devido pela Valepar para a Requerente no ano-calendário de 1997,
conforme análise do Razão referente a esse ano-calendário (doc.06) e tabela inserta na
fl.78.
• Como os rendimentos de JCP se referiam ao ano-calendário de 1997, a Requerente,
observando o regime de competência, reconheceu essa receita de JCP (R$ 9.951.192,32)
na apuração do seu lucro real do ano-calendário de 1997.
• A Valepar, por ter pago tal rendimento durante o ano-calendário de 1998, quando
reteve o IRRF, informou-o em sua DIRF do referido ano, o que gerou a divergência.
• Do Rendimento de Aplicações Financeiras. A Requerente auferiu rendimentos de
aplicações financeiras no montante de R$ 375.436,05, os quais sofreram retenção de
IRRF no valor de R$ 75.084,92.
• Tais rendimentos seriam compostos da seguinte forma:

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

• Na DIPJ do ano-calendário de 1998, a Requerente informou os seguintes rendimentos
de aplicações financeiras no montante de R$ 694.771,69:

• Há uma diferença de R$ 319.335,64 entre os rendimentos declarados pela Requerente
em sua DIPJ (R$ 694.771,69) e os da DIRF (R$ 375.436,05).
• Tal diferença demonstra, inicialmente, que a Requerente ofereceu à tributação mais
rendimentos do que informado pelas fontes pagadoras, o que já importa na inexistência
de qualquer omissão de rendimentos.
• Essa diferença se deve ao fato de que nas DIRF apresentada pelo Banco Safra foram
informados apenas os rendimentos auferidos com os certificados de Depósitos
Bancários ("CDB") resgatados pela Requerente, os quais, sofreram retenção do IRRF.
• A Requerente, obedecendo ao regime de competência, informou na sua DIPJ/1999,
além dos rendimentos de aplicação financeira resgatados, neles incluídos uma parcela
dos rendimentos de CDB, os rendimentos de CDB creditados, ainda que não resgatados.
• Reduzindo-se o valor relativo aos rendimentos de CDB resgatados, no montante de R$
21.248,94 (doc. 9), do valor total de rendimentos auferidos com os CDBs, no valor de
R$ 340.584,58, chega-se à diferença referente aos rendimentos não resgatados de R$
319.335,64.
• A Requerente ofereceu à tributação todos os rendimentos de aplicações financeiras.
Inexiste qualquer divergência entre os valores informados nas DIRF e os declarados na
DIPJ da Requerente, porque esses valores não são comparáveis.
• Análise do IRRF pelas Fontes Pagadoras e Deduzido na Apuração do IRPJ
devido no ano-calendário de 1998. O parecer conclusivo alega que a Requerente não
teria oferecido à tributação os rendimentos de JCP de 1998, e que, por essa razão, o
correspondente IRRF não poderia ser deduzido na apuração do IRPJ devido.
• A Requerente ofereceu à tributação todos os rendimentos de JCP auferidos naquele
ano, isto é, o montante de R$ 27.618.810,37, que sofreram retenção de IRRF no valor
de R$ 4.142.821,43, só se aproveitando deste valor na apuração do IRPJ devido
• Uma parcela do IRRF, correspondente ao montante de R$ 675.007,44,foi compensada
com o IRRF sobre pagamento de JCP realizado pela Requerente, conforme autorizado
pelo parágrafo 6o , do artigo 9o , da Lei n° 9.249/96.
• Após tal dedução, restou um saldo remanescente de IRRF sobre rendimentos de JCP
de R$ 3.467.813,99, o qual, é considerado como antecipação do IRPJ devido (artigo 9°,I
,§ 3°da Lei n° 9.249/96).
• Considerando que a Requerente possuía :(i) saldo anterior de IRRF sobre JCP no valor
de R$ 104.577,49; e (ii) saldo de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras, de
R$75.084,51; o total do IRRF que poderia deduzir na apuração do IRPJ devido de 1998
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

era de R$ 3.647.475,99, conforme consta no seu razão (doe. 11) e foi corretamente
informado na DIPJ (linha 13 da ficha 13).
Da Inconsistência do Despacho Decisório. Da análise da documentação fiscal e contábil
é possível verificar a existência do direito creditório,
A análise do processo se limita a verificação das informações do sistema.
As autoridades deveriam ter determinado a realização de diligência.
Se assim tivesse sido determinado, as autoridades não teriam dificuldades em verificar o
saldo negativo de IRPJ.
Requer a homologação da compensação e reconhecido o crédito.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela
tomo conhecimento.
Trata o presente processo sobre diversos PER/Dcomp e de Declarações de
Compensação formalizadas através dos processos de n° 11831.007704/2002-17,
11831.001789/2003-19 e 11831.002441/2003-31, apensos a este feito.
O crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, no valor de R$
2.416.560,00 (fl. 02).
1 .DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Inicialmente há que se verificar o prazo para julgamento do processo.
O assunto está inserido no artigo 74,§5° da Lei n° 9.430/96. Tal dispositivo prevê que a
administração tem um prazo de cinco anos, contados a partir da entrega da Declaração
de Compensação, para apreciar a referido declaração, sob pena de homologação tácita
das compensações.
O art. 70 da IN SRF n° 600/2005, que dispôs que o prazo de início de contagem é a data
de protocolização do pedido de compensação.
"Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, na hipótese
de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido na SRF.”
A interessada formalizou as Declarações de Compensação, relativas aos processos de n°
11831.007704/2002-17,
11831.001789/2003-19
e
11831.002441/2003-31,
em
30/12/2002 (fl. 1), 10/04/2003(fl. 1) e 17/03/2003 (fl.Ol), respectivamente A ciência da
Decisão que denegou as compensações, somente ocorreu em 07/08/2008 (fl. 47).
Como o ato administrativo somente se aperfeiçoa com a ciência ao contribuinte e a
ciência da não homologação se deu em 07/08/2008 (fl. 47), há que se considerar
tacitamente homologadas as compensações declaradas às fl. 01, dos processos de n°
11831.007704/2002-17, 11831.001789/2003-19 e 11831.002441/2003-31, apensos a
este feito.
Com
relação
aos
PER/Dcomp
01034.02502.150803.1.3.02-8174,
21934.04824.150803.1.3.02-0565 e 08259.61776.300903.1.3.02-0229, transmitidos em
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

15/08/2003 e 30/09/2003, constata-se que estes foram analisados dentro do prazo
previsto na legislação vigente, o que afasta a figura da homologação tácita.
Face o exposto, voto por homologar tacitamente as compensações expressas nos
processos de n° 11831.007704/2002-17, 11831.001789/2003-19 e 11831.002441/2003-
31, que versam de débitos de IRPJ-estimativa e CSLL - estimativa.
2. DO DIREITO CREDITÓRIO
2.1. DO IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Conforme dispõe o art.9°, §2° da Lei 9.249/95 estão sujeitos ao IRRF os juros sobre o
capital próprio (JSCP) pagos ou creditados a sócios.
Segundo consta no Parecer que fundamentou o Despacho recorrido, os rendimentos
recebidos a titulo de juros sobre o capital próprio informados na DIRF não foram
incluídos na base de cálculo do IRPJ, o que gerou um valor de IRPJ a pagar, ou seja,
inexiste o crédito pleiteado.
Analisando-se a DIPJ do ano-calendário de 1998, verifica-se, na ficha 07-Demonstração
do Resultado (fl. 27), linha 22, que o valor das receitas de juros sobre capital próprio
encontra-se com o valor igual a zero, não constado da referida declaração os valores dos
rendimentos pagos pela VALEPAR S.A. em maio de 2008 (R$ 21.627.482,16) e em
agosto do mesmo ano ( R$ 15.942.520,53).
[...]
A interessada alega que o referido rendimento foi adicionado ao lucro líquido no item
outras adições , na linha 15 da ficha 10 da DIPJ (fl. 104 v).
Ocorre que, de acordo com a declaração em análise, o valor da adição corresponde a R$
27.618.810,37 e o valor que consta na DIRF é de R$ 37.510.002,69 (fl.24).
Considerando como receita o valor declarado pela VALEPAR S.A, na referida
declaração, vai resultar em um valor de IRPJ a pagar de R$ 4.912.830,60 (fl.37).
A empresa alega que a diferença entre os valores, de R$ 9.951.192,32, corresponde ao
rendimento de JSCP devido pela VALEPAR no ano de 1997 e que devido ao regime de
competência, reconheceu esta receita no ano-calendário de 1997. Apresenta como
prova um fragmento de cópia do Razão na fl 142. Informa que a VALEPAR somente
efetuou o pagamento de tal rendimento durante o ano de 1998, quando reteve o
respectivo IRRF e informou-o na DIRF de 1998, gerando a divergência.
[...]
Há que se esclarecer que o IRRF obedece ao regime de caixa e não o de competência,
ou seja, o fato gerador do IRRF sobre juros sobre o capital próprio ocorre no momento
do pagamento ou credito dos juros, conforme prescrito no art.9°,§2° da Lei 9.249/95:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.”
(...)
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Portanto, não há sentido na afirmação da interessada de que tributou parte dos
rendimentos em 1997, se o fato gerador ocorreu somente em 1998, Assim, está correto o
procedimento da VALEPAR S. A em registrar na DIRF de maio de 1998 o IRRF
relativo ao pagamento de juros sobre o capital próprio, pois, foi neste mês que foi
efetuado o pagamento de R$ 21.627,432,14 (fl.135), sendo este o momento de
ocorrência do fato gerador.
Ademais, não consta do processo o LALUR escriturado na data pertinente, nem
qualquer documento com a especificação dos itens que compuseram as adições de R$
27.618.810,37, não sendo possível considerá-lo como decorrente de rendimentos
recebidos a título de juros sobre o capital próprio, que possui um campo próprio na
DIPJ ( ficha 7- linha 22).
A interessada afirma que ofereceu à tributação todos os rendimentos de JCP auferidos
naquele ano, no montante de R$ 27.618.810,37, que sofreu retenção de IRRF no valor
de R$ 4.142.821,43, só se aproveitando deste valor na apuração do IRPJ devido. Aduz
que uma parcela do IRRF de R$ 675.007,44, foi compensada com o IRRF sobre
pagamento de JCP na forma do parágrafo 6o , do artigo 9o , da Lei n° 9.249/96, e que
sobrou um saldo de IRRF sobre rendimentos de JCP de R$ 3.467.813,99, que foi
somado a um saldo anterior de IRRF sobre JCP no valor de R$ 104.577,49; e a um
saldo de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras, de R$ 75.084,51, o que
resultaria no valor de R$ 3.647.475,99.
No entanto, apesar de constar na linha 13 da ficha 13 (cálculo do IR sobre o lucro real),
o valor de R$ 3.647.475,99, como alegado pelo contribuinte, não há documentos que
comprovem que a totalidade das alegações. Não consta do feito qualquer documento
que comprove a existência de um saldo anterior de IRRF sobre JSCP, somente há
comprovações quanto aos rendimentos de aplicações financeiras, conforme consta na
DIRF (fl. 24 e 25).
Além disso, como já foi explanado anteriormente, não há qualquer comprovação de o
valor de R$ 27.618.810,37, corresponda a rendimentos de juros sobre o capital próprio.
Diante do exposto, conclui-se que a interessada não ofereceu a tributação o rendimento
declarado em DIRF (fl 24), relativo aos juros sob capital próprio recebidos em 1998, o
que resultou em IRPJ a pagar em 31/12/1998, não havendo crédito líquido e certo a
favor do contribuinte.
2.2.DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No Parecer Conclusivo foi descrito que houve discrepâncias entre o valor declarado na
DIPJ na ficha 07-linha 23- "outras receitas financeiras", e os valores que constam nas
DIRF (fl. 24 e 25).
Consultando-se a DIPJ/99, verifica-se que foi declarado como "outras receita
financeiras" o valor de R$ 694.771,69. Nas DIRF constam os seguintes valores de
rendimentos : R$ 150,67- cód. 3251, R$ 354.035,21 - cód. 3246 e R$ 21. 248,12 - cód.
3246. A soma de tais valores monta a R$ 375.436,35, o que representa um valor menor
que o declarado.
Na manifestação de inconformidade (fl. 80), a interessada explica a diferença de valores
e indica as pessoas jurídicas que fizeram tais retenções, apresentando documentos às
fl.144 a 149.
Na realidade, este não foi o verdadeiro motivo da não-homologação, tanto que tais
discrepâncias não foram consideradas na apuração do montante do IRPJ a pagar de R$
4.912.830,60, expressa no demonstrativo de fl. 36 a 38. Portanto, mesmo que se aceite
os argumentos da interessada relativo a este item, não estará configurado o saldo
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, ou seja o contribuinte não possui crédito
para as compensações.
3.0. DO DESPACHO DECISÓRIO
O contribuinte alega que o Despacho Decisório é inconsistente, pois se limitou a
verificação de informações do sistema, quando deveria ter realizado diligência.
Tal alegação não tem fundamento, os documentos que constam do processo são
suficientes para fazer a análise do processo. A diligência só deve ser feita se não houver
no processo documentação suficiente para formar a convicção de quem analisa o
processo.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 02 de março de 2011 do acórdão da DRJ (fls.203), a Interessada
apresentou recurso voluntário em 01 de abril de 2011, onde faz um breve relato da não
homologação das compensações acompanhadas no presente processo, então considerada na
decisão recorrida para, em seguida, refutar as conclusões da decisão recorrida, que serão
detalhadas e comentadas no voto.
DA RESOLUÇÃO CARF (1)
Em 31 de janeiro de 2012, o processo foi objeto de diligências por meio da
Resolução CARF 1103.00.038, (Volume II, fls.252) nos seguintes termos:
[...]
Feitas essas ponderações iniciais, importa é saber se os JCP que deram causa ao IRF
que compôs o postulado saldo negativo de IRPJ foram oferecidos à tributação.
No despacho decisório é dito que a recorrente não ofereceu à tributação a "receita" de
JCP no valor de R$ 37.570.002,69, segundo a DIRF da pagadora, a Valepar.
[...]
A recorrente articula que, dos R$ 37.570.002,69, segundo a DIRF da Valepar S.A.
(fonte pagadora) relativa ao ano-calendário de 1998, R$ 9.951.192,32 foram
reconhecidos contabilmente, por regime de competência em 1997.
Há o descasamento entre o que figura na DIRF da Valepar S.A. do ano-calendário de
1998, inclusive quanto ao valor de IRRF (sobre o total de R$ 37.570.002,69), em face
do valor de JCP reconhecido parcialmente em 1997, pela recorrente, em sua
escrituração contábil, bem como do IRRF correspondente a tal parcela. Mais. Há saldo
de IRRF sobre a referida parcela de JCP de R$ 104.577,49 segundo a escrituração
contábil da recorrente.
Diante disso, reputo necessário se verificar se os R$ 9.951.192,32 foram adicionados ao
lucro líquido em 1997 e se averiguar o montante de IRRF aproveitado nesse ano em
relação aos R$ 9.951.192,32 - já que nem todo o IRRF sobre os R$ 37.570.002,69 foi
utilizado no ano-calendário de 1998.
Posto isso tudo, voto por baixar o presente julgamento em diligência, a fim de que, pela
DRF de origem:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

- seja verificado se na DIPJ/98 houve a adição ao lucro líquido, para ;determinação do
lucro real, do valor de R$ 9.951.192,32;
- seja intimada a recorrente para apresentação das folhas da Parte A do Lalur referentes
ao ano-calendário de 1997, com indicação da adição, a título de JCP, do valor de R$
9.951.192,32;
- seja verificado se na DIPJ/98 o valor de IRRF sobre JCP utilizado (deduzido) foi de
R$ 1.831.714,76; se outro tiver sido o valor, intimar a recorrente para esclarecer a
diferença, à vista do alegado saldo de IRRF de R$ 104.577,49, como consta na conta do
Razão 1.8.8.45.00.0007-9;
- seja intimada a recorrente para esclarecer as funções das contas 1.1.2.80.00.0237-8 e
2.1.2.10.15.0062-4, inclusive se esta última é redutora da conta que registra
investimento na Valepar S.A.
Após, reabrir o prazo de trinta dias para que a recorrente, se quiser, manifeste-se sobre o
relatório da diligência.
É o meu voto.
[...]
DO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE ORIGEM
Por meio da INTIMAÇÃO SEORT/DRF/OSA No 39/2017, a Recorrente foi
intimada a apresentar documentos/esclarecimentos, conforme solicitado pela Resolução CARF.
Em Despacho de Diligência, informou a autoridade diligenciadora:
RELATÓRIO
Trata-se de retorno do presente processo do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ao órgão de origem para verificar se os R$ 9.951.192,32 de receita de JCP foram
adicionados ao lucro líquido em 1997 e se averiguar o montante de IRRF aproveitado
nesse ano em relação aos R$ 9.951,192,32 - já que nem todos IRRF sobre os R$
37.570.002,69 foi utilizado no ano-calendário de 1998.
Baixado em diligência para este Seort prestar maiores esclarecimentos acerca do
referido crédito, intimamos o contribuinte para:
I- Verificar se na DIPJ/98 houve adição ao lucro líquido, para determinação do lucro
real, do valor de R$ 9.951.192,32, bem como apresentação da Parte A do LALUR com
a referida adição.
II- Verificar se na DIPJ/98 o valor de IRRF sobre JCP utilizado foi de R$ 1.831.714,76,
se outro tiver sido o valor, esclarecer a diferença, à vista do alegado saldo de IRRF de
R$ 104.577,49, como consta na conta do Razão 1.8.8.45.00.0007-9.
III- Esclarecer as funções das contas 1.1.2.80.00.0237-8 e 2.1.2.10.15.0062-4, inclusive
se esta última é redutora da conta que registra investimento na Valepar S.A.
Em resposta à I questão, a empresa informa que declarou:
- Receita de Juros sobre o Capital Próprio R$ 13.223.833,54
- Despesa de Juros sobre o Capital Próprio R$ 13.223.903,34
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Diante do exposto, conclui a recorrente que o valor do IRRF sobre a receita de JCP R$
13.223,833,54 (15%=R$ 1.983,575,03), foi totalmente utilizado no IRRF devido pela
despesa de JCP.
Ressaltamos que os R$ 9.951,192,32 não foi adicionado ao Lucro Líquido na DIPJ/98
AC97, nem tampouco ao LALUR.
Segue abaixo resposta da empresa:

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Após o seu retorno a este Colegiado, houve outra Resolução CARF de no 1401-
000.544, de 13 de abril de 2018 , cujo voto reproduzo a seguir:
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, devendo pois ser reconhecido.
Computando os autos, pude verificar que foi intimada a BRADESPLAN
PARTICIPAÇÕES S/A, na qualidade de sucessora da recorrente, e não a ELETRON
S/A, para que apresentasse documentos (fls. 663667), bem como toda e qualquer
intimação relacionada à diligência.
Conforme esclareceu a recorrente, por memorial entregue a essa julgadora, houve a
cisão parcial da recorrente em 02/03/2004, com a incorporação da parcela cindida pela
Bradesplan. Contudo, a recorrente mantém ativo o seu CNPJ não sendo a Bradesplan,
sucessora por incorporação da recorrente. Isto é, a recorrente nunca foi incorporada pela
Bradesplan, permanecendo os seu CNPJ ativo.
Por fim, cabe salientar que apresentado o relatório da diligência, em 25/05/2017,
conforme fls. 900 e seguintes, não foi reaberto o prazo para a recorrente se manifestar
sobre o relatório, nem a Bradesplan, tampouco a Eletron, descumprindo-se mais uma
vez o determinado pelo relatório da diligência:
“Após, reabrir o prazo de trinta dias para que a recorrente, se quiser, manifeste-se sobre
o relatório da diligência.”
Nesse sentido, não tendo a recorrente participado da diligência, e para que não sejam
apontados erros e vícios posteriormente, conduzo meu voto no sentido de baixar os
autos em diligência para que seja devidamente intimada a recorrente, Eletron S/A, para
que possa responder todas as intimações da diligência realizada anteriormente.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Ressalte-se que deve ser intimada a Eletron S/A, CNPJ 00.514.998/001-42 para cumprir
e acompanhar toda a diligência, nos exatos termos da diligência ordenada
anteriormente:
“- seja intimada a recorrente para apresentação das folhas da Parte A do Lalur referentes
ao ano calendário de 1997, com indicação da adição, a título de JCP, do valor de R$
9.951.192,32;
- seja verificado se na DIPJ/98 o valor de IRRF sobre JCP utilizado (deduzido) foi de
R$ 1.831.714,76; se outro tiver sido o valor, intimar a recorrente para esclarecer a
diferença, à vista do alegado saldo de IRRF de R$ 104.577,49, como consta na conta do
Razão 1.8.8.45.00.00079;
- seja intimada a recorrente para esclarecer as funções das contas 1.1.2.80.00.02378 e
2.1.2.10.15.00624, inclusive se esta última é redutora da conta que registra investimento
na Valepar S.A.
Após, reabrir o prazo de trinta dias para que a recorrente, se quiser, manifeste-se sobre o
relatório da diligência.”
É o meu voto.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
DO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE ORIGEM
Por meio do Despacho Decisório no 7.941/2012/VR – DEVAT07-EQAUD, foi
providenciado o solicitado pela Resolução CARF, ocasião em que a Recorrente foi devidamente
intimada e providenciou seu aditamento, em Resposta à Intimação – Resposta à Diligência, no
qual, além de repetir as explicações dadas no recurso voluntário, acrescenta dados até então não
apresentados ou conhecidos. De se mostrar.
15. Pela análise da cópia do livro razão de tais contas contábeis, é possível verificar que,
no ano-calendário de 1997, a Recorrente contabilizou os seguintes valores a título de
JCP recebidos da Valepar S.A., que totalizam R$ 13.223.833,54:

16. No que interessa ao presente processo, a Recorrente esclarece, ainda, que, conforme
constou na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Valepar S.A. de 30.04.98 (doc. 05 da
manifestação de inconformidade), o Conselho de Administração daquela Companhia
deliberou, em 31.12.97, o pagamento de JCP nos montantes de R$ 18.448.690,97 e R$
29.518.593,01. Conforme se pode verificar, tratou-se de deliberações do Conselho de
Administração da Valepar S.A. tomadas no ano-calendário de 1997.
17. À época, considerando que a Recorrente detinha 21.874.999 ações ordinárias da
Valepar S.A., conforme se verifica pela análise da lista de subscrição anexa a Ata da
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da referida sociedade (doc. 05), essa
participação no percentual de 20,746%, lhe garantiu o recebimento de rendimentos a
título de JCP, nos montantes de R$ 6.123.865,48 e R$ 3.827.326,69, que totalizam R$
9.951.192,17, conforme planilha abaixo:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

18. Portanto, como se pode verificar, o valor de R$ 9.951.192,32 (R$ 6.123.865,48 +
3.827.326,69), questionado na diligência (itens 1 e 4), compõe o montante contabilizado
pela Recorrente como rendimento de JCP da Valepar S.A., no ano-calendário de 1997,
repita-se, lançado a débito em conta credora de despesa - 8.1.9.57.00.0000-0.
19. Para comprovar o oferecimento à tributação do rendimento de JCP da Valepar S.A.,
no ano-calendário de 1997, a Recorrente esclarece que o montante total de R$
13.223.833,54 (repita-se, o que inclui o valor de R$ 9.951.192,32) foi devidamente
informado na linha 06 – “Receitas de Juros sobre o Capital Próprio”, da ficha 06 –
“Demonstração do Lucro Líquido – PJ em Geral” – da sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 1997 (“DIPJ/98”) (fls. 750-
820), conforme a seguir reproduzida:

20. Vale esclarecer, ainda, que, já tendo tais rendimentos oferecidos à tributação como
receitas de JCP, como acima demonstrado, não havia a necessidade de sua adição ao
lucro líquido para apuração do lucro real, na DIPJ/98, nem na parte A do LALUR.
21. Logo, como amplamente comprovado, os rendimentos de JCP da Valepar S/A, nos
montantes de R$ 6.123.865,48 e R$ 3.827.326,69, totalizando R$ 9.951.192,17, foram
devidamente oferecidos à tributação pela Recorrente no ano-calendário de 1997.
Item 2
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

22. Nesse item, é solicitada a informação se o IRRF sobre o JCP deduzido no ano-
calendário de 1997 seria de R$ 1.831.714,76 e qual seria a diferença de IRRF no valor
de R$ 104.577,49, alegada pela Recorrente.
23. A esse respeito, a Recorrente inicialmente esclarece que, conforme já informado e
comprovado nos autos desse processo, no ano-calendário de 1997, a Valepar S.A.
deliberou o pagamento dos seguintes valores a título de JCP:
(i) em 03.09.1997, o valor líquido de R$ 13.408.712,30; e
(ii) em 31.12.1997, os valores brutos de R$ 18.448.690,97 e R$ 29.518.593,01.
24. Logo, considerando que a Recorrente detinha participação na Valepar no percentual
de 20,746%, fazia jus ao recebimento dos seguintes valores a título de JCP:

25. Como se pode verificar, os rendimentos de JCP deliberados pela Valepar S/A
estavam sujeitos à incidência do IRRF no montante total de R$ 1.983.548,74.
26. Esses valores de IRRF foram contabilizados pela Recorrente, no ano-calendário de
1997, na conta contábil no 1.8.8.45.00.0007-9, juntamente com o IRRF sobre outros
rendimentos de aplicações financeiros, totalizando R$ 1.936.292,25, conforme
reprodução do razão de tal conta contábil (doc. 06):

27. Como se pode verificar pela análise do razão de tal conta contábil, a Recorrente
manteve, em 31.12.1997, nessa conta contábil um saldo de R$ 1.936.292,25.
28. A Recorrente apresenta também o razão dessa mesma conta contábil referente ao
ano-calendário de 1998, no qual se verifica que o saldo inicial era exatamente de R$
1.936.292,25 (doc. 07).
29. A partir da análise da sua DIPJ/98, é possível constatar que a Recorrente também
não deduziu qualquer valor a título de IRRF, conforme linha 15 da ficha 08 (Cálculo do
Imposto de Renda) de tal DIPJ.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

30. Logo, resta comprovado que não houve o aproveitamento do IRRF sobre o
rendimento de JCP da Valepar S/A no ano-calendário de 1997.
31. Somente no início do ano-calendário de 1998, a Recorrente utilizou o montante de
R$ 1.831.714,76 para compensar com o IRRF devido sobre o JCP por ela pago, o que
foi devidamente contabilizado na conta contábil no 1.8.8.45.00.0007-9 (cf. doc. 07),
remanescendo um saldo de IRRF de R$ 104.577,49 (= R$ 1.936.292,25 – R$
1.831.714,76), conforme reproduzido abaixo:

32. Portanto, resta comprovado que do montante total de IRRF incidente sobre JCP da
Valepar S/A contabilizado no ano-calendário de 1997, de R$ 1.936.292,25, no início do
ano-calendário de 1998, a Recorrente utilizou o valor de R$ 1.831.714,76,
remanescendo um saldo de IRRF de R$ 104.577,49 (= R$ 1.936.292,25 – R$
1.831.714,76).
Item 3
33. A fiscalização indagou a respeito das funções das contas contábeis nos
1.1.2.80.00.0237-8 e 2.1.2.10.15.0062-4, com relação ao investimento na Valepar S.A.
34. Contudo, a Recorrente não identificou em seus registros contábeis a numeração
dessas contas contábeis questionadas, muito menos qualquer relação com o
investimento na Valepar S.A..
35. A esse respeito, a Recorrente informa que o investimento na Valepar S.A. era
registrado na conta contábil 2.1.2.10.10.0029-4, sendo certo que, repita-se, quando do
recebimento de JCP, a Recorrente efetuava um lançamento a crédito nessa conta
contábil, tendo como contrapartida lançamento a débito na conta credora de despesa
8.1.9.57.00.0000-0, conforme a seguir reproduzido em relação ao ano-calendário de
1997:
[...]
• Conclusão:
36. Independentemente dos questionamentos trazidos pela fiscalização em sede de
diligência fiscal, os quais foram devidamente esclarecidos pela Recorrente, não há
dúvidas de que também foram efetivamente atendidos os pontos levantados pelo
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, necessários para o desfecho do
julgamento do recurso voluntário, da seguinte forma:
(i) os rendimentos de JCP recebidos no ano-calendário de 1997, no valor de R$
9.951.192,32, foram corretamente oferecidos à tributação pela Recorrente no ano-
calendário de 1997, conforme se comprova pela análise da sua DIPJ/1998, bem como
pelos seus registros contábeis;
(ii) não houve dedução do IRRF incidente sobre tais rendimentos no próprio ano-
calendário de 1997, conforme se comprova pela análise da sua DIPJ/1998, bem como
pelos seus registros contábeis; e
(iii) consequentemente, o saldo remanescente de IRRF sobre JCP a ser utilizado no ano-
calendário de 1998 foi de R$ 1.936.292,25, tendo sido utilizado o montante de R$
1.831.714,76 para compensar com o IRRF devido sobre o JCP por ela pago.
[...]
É o relatório do essencial.

Voto Vencido

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
O recurso voluntário já foi considerado admissível quando da ocasião das
diligências efetivadas nos autos.
O deslinde da questão posta, passa por sabermos com certa exatidão quanto de
juros sobre capital próprio (JCP) foi recebido e/ou se referem aos anos de 1998 e 1997, em que
anos foram tributados, bem como a parcela de IRRF pertinente, então utilizada como parte
componente do saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.
Segundo a Recorrente, então, o montante recebido a título de Juros s/ Capital
Próprio (JCP), estaria composto da seguinte forma:

O valor recebido de JCP, então referente ao ano de 1997, teria, segundo a
Recorrente, sido declarado e tributado em 1997, o que teria causado a divergência, pois a fonte
pagadora (VALEPAR) teria informado o valor de R$ 37.510.002,79 (confirmado no IRF
Consulta, fls.23/24), na DIRF do ano de 1998, estando aí incluso o JCP do ano de 1997 no valor
de R$ 9.891.192,32.
Segundo IRPJ/CONSULTA (fls.27), na DIPJ do ano calendário de 1998, tem-se
que:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

- na Ficha 07 – Demonstração do Resultado, não há nenhum registro na linha 22.
Receitas de Juros sobre o Capital Próprio.
- na Ficha 10 – Demonstração do Lucro Real, consta na linha 15.Outras Adições,
um registro no valor de R$ 27.618.810,37.
O Parecer Conclusivo no 304/08 (fls.33 a 39) considerou em sua análise que o
valor de R$ 37.570.002,69, a título de receita com JCP informado na DIRF pela fonte pagadora
VALEPAR, no ano de 1998, não teria sido declarado na linha 22 da Ficha 07 da DIPJ/99, e de
fato não foi, como supra mencionado, e esta foi a razão do não reconhecimento do IRRF s/ JCP
recebidos na composição do saldo negativo de IRPJ de 1998.
Na Manifestação de Inconformidade (fls.63), a Contribuinte comentou que seu
registro contábil relativamente aos JCP, recebidos e/ou pagos, não transitam por conta de
resultados, pois seguia orientações da Deliberação CVM 207/96, onde credita o recebimento de
rendimentos de JCP em conta de investimentos.
Este procedimento é utilizado por muitas empresas e visa evitar distorções
contábeis na comparação de balanços, inclusive a referida contabilização em contas patrimoniais
é reconhecida pela própria Receita Federal (IN RFB 1700/2017), e pela doutrina, pois, “alinhada
com a natureza econômica dos JCP sob a perspectiva dos IFRS”, conforme salientado por
Mateus Alexandre Costa dos Santos, in Contabilidade Tributária – Um enfoque nos IFRS e na
Legislação do IRPJ.
Em assim procedendo, o montante dos JCP recebido e não registrado em conta de
resultado (receita) deverá, então, ser adicionado ao lucro líquido na apuração do Lucro Real.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente revela que a adição
considerada na Ficha 10 – Demonstração do Lucro Real, no valor de R$ 27.618.810,37 refere-se
ao JCP devido e pago pela VALEPAR relativo ao ano de 1998.
De fato, isto está devidamente comprovado nos autos, e a DIRF apresentada pela
VALEPAR confirma os pagamentos efetivados por ela à Recorrente durante o ano de 1998:

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Conforme relatoriado, a Recorrente explicou que o total dos rendimentos de JCP
apresentados na DIRF contemplam também rendimentos relativos ao ano de 1997, destacando
em seu recurso voluntário as parcelas pertinentes ao ano de 1998:

A diferença entre R$ 21.627.482,16 (DIRF) e o valor de R$ 11.676.289,84 (supra)
é da ordem de R$ 9.951.192,32, e deveu-se ao fato de que o valor na DIRF referente ao ano de
retenção de 1998 contempla valores de JCP devido e relativo ao de 1997, mas ali incluídos na
DIRF porque foram pagos em 1998.
Então, retornando ao ano de 1997, a Recorrente reitera o oferecimento à
tributação do montante de R$ 9.951.192,17, conforme apontava desde a sua manifestação de
Inconformidade, a saber:
41. Essa diferença no montante de R$ 9.951.192,32 (37.570.002,69 - 27.618.810,37),
corresponde, na realidade, ao JCP devido pela Valepar para a Requerente no ano-
calendário de 1997, conforme se pode verificar pela análise do razão da Requerente
referente a esse ano-calendário (doc. 6), o qual é composto da seguinte forma:

42. Considerando, portanto, que os rendimentos de JCP acima mencionados se referiam
ao ano-calendário de 1997, a Requerente, observando o regime de competência,
reconheceu essa receita de JCP (R$ 9.951.192,32) na apuração do seu lucro real do ano-
calendário de 1997.
O registro contábil a que alude a Contribuinte encontra-se em seu Doc.06:

Esta seria a prova apresentada e, segundo a decisão recorrida, trata-se de “um
fragmento de cópia do Razão na fl.142”, não sendo aceita como comprovação de que os valores
acima “integraram as receitas na DIPJ do ano-calendário de 1997, não há documentos
especificando que tais valores foram inseridos nas receitas ou na adição ao lucro líquido do
referido ano.”
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Quando da passagem do presente processo ao CARF, este órgão julgador de
segunda instância também pareceu não aceitar tais registros como prova segura da tributação dos
rendimentos de JCP em 1997, que no caso, se daria por uma adição ao lucro líquido, em face da
contabilização anunciada pela Recorrente. Daí solicitou a realização de diligências.
Reproduzo excertos da Resolução CARF no 1103.00.038, onde ali consta
alegações da Recorrente, de forma resumida, de seu recurso voluntário, onde a Recorrente
defende sua posição relativa à declaração e tributação dos JCP no ano de 1997:

Após discorrer sobre a existência de ata (AGE) e de lançamentos contábeis acerca
do registro do JCP em 1997, a Resolução CARF também detalha a participação societária que a
Recorrente detinha na VALEPAR, onde faria jus ao JCP no valor de R$ 9.951.292,90:

[...]
Continuando com a referida Resolução CARF, repito os termos da diligência
solicitada, já relatoriada:
Diante disso, reputo necessário se verificar se os R$ 9.951.192,32 foram adicionados ao
lucro líquido em 1997 e se averiguar o montante de IRRF aproveitado nesse ano em
relação aos R$ 9.951.192,32 - já que nem todo o IRRF sobre os R$ 37.570.002,69 foi
utilizado no ano-calendário de 1998.
Posto isso tudo, voto por baixar o presente julgamento em diligência, a fim de que, pela
DRF de origem:
- seja verificado se na DIPJ/98 houve a adição ao lucro líquido, para ;determinação do
lucro real, do valor de R$ 9.951.192,32;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

- seja intimada a recorrente para apresentação das folhas da Parte A do Lalur referentes
ao ano-calendário de 1997, com indicação da adição, a título de JCP, do valor de R$
9.951.192,32;
A unidade de origem, conforme relatoriado, informou em seu Despacho de
Diligência:
Ressaltamos que os R$ 9.951,192,32 não foi adicionado ao Lucro Líquido na DIPJ/98
AC97, nem tampouco ao LALUR.
Após tomar a devida ciência do resultado das diligências demandadas, por meio
de outra Resolução CARF, a qual revelou-se necessária porque a mencionada ciência fora
encaminhada à Bradesplan (cisão parcial), a Recorrente apresentou as suas considerações,
notadamente demonstrando como teria feito o registro contábil do recebimentos do JCP no ano
de 1997.
No seu aditamento (Petição), em face do resultado das diligências, a Recorrente
mandou o seguinte:
14. A esse respeito, a Recorrente inicialmente informa que o JCP deliberado e/ou pago
pela Valepar S.A., no ano-calendário de 1997, era devidamente contabilizado mediante
lançamento a crédito na conta do ativo 2.1.2.10.10.0029-4 (doc. 03), tendo como
contrapartida lançamento a débito na conta credora de despesa 8.1.9.57.00.0000-0 (doc.
04).
15. Pela análise da cópia do livro razão de tais contas contábeis, é possível verificar que,
no ano-calendário de 1997, a Recorrente contabilizou os seguintes valores a título de
JCP recebidos da Valepar S.A., que totalizam R$ 13.223.833,54:

[Nota do Relator: R$ 6.123.865,48 + R$ 3.827.326,69 = R$ 9.951.192,17]
O recebimento pela Recorrente de JCP deliberado ou pago pela VALEPAR, foi
registrado em conta patrimonial, seguindo a Deliberação CVM 207/96:
DELIBERAÇÃO CVM No 207, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a contabilização dos juros sobre o capital próprio previstos na Lei no
9.249/95
[...]
II – Os juros recebidos pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, devem ser contabilizados da seguinte forma:
como crédito da conta de investimentos, quando avaliados pelo método da equivalência
patrimonial [...]
Sobre tais registros, oportuno reproduzir a convicção do Relator da Resolução
CARF:
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Daí a Deliberação CVM 207/96 dispor que, ao que avalia o investimento por
equivalência patrimonial, os JCP a ele declarados devem ser registrados a débito de "a
receber" em contrapartida a crédito no investimento (redução do investimento), e não
como receita.
De forma que, a Recorrente ao assim proceder contabilmente, seria necessário,
conforme as disposições tributárias, fazer uma adição do valor de R$ 9.951.292,73 na
determinação do Lucro Real, simples assim, conforme assinala Mateus Alexandre Costa dos
Santos, in Contabilidade Tributária – Um enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ:
É importante lembrar que os JCP recebidos pelas PJ tributadas com base nos lucros real,
presumido ou arbitrado, representam receitas tributáveis para fins de IRPJ e CSLL,
mesmo que sejam contabilizadas como crédito da conta representativa de participação
societária avaliada pelo MEP. Nesse caso, para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, a PJ deverá efetuar uma adição no Lalur (ECF), já em relação
aos lucros presumido ou arbitrado, as respectivas bases de cálculo deverão ser ajustadas.
Agora, diferentemente do que constou em manifestações anteriores, a Recorrente
informa que, além do procedimento visto anteriormente, também registrava as receitas de JCP
em sua escrituração contábil, algo que era também já mencionado na Deliberação CVM
207/1996, a qual alertava que as empresas que também faziam os registros de receitas ou
despesas com JCP, em contas de resultado, deveriam ajustar a sua escrituração, a saber:
DELIBERAÇÃO CVM No 207, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a contabilização dos juros sobre o capital próprio previstos na Lei no
9.249/95
[...]
VII – Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias, por
contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos
como despesa ou receita financeira, deverá proceder à revisão desses valores, nos
registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou prejuízo do exercício seja apurado
nos termos desta Deliberação.
Neste sentido, as alegações da Recorrente em seu aditamento ao resultado das
diligências:

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

E assim conclui a Recorrente:

Assim não vejo.
A Demonstração do Resultado (supra) revela uma Receita de Juros sobre o
Capital da ordem de R$ 13.223.833,54, ao passo que registra, também, uma dedução a título de
Juros sobre o Capital Próprio (linha 16) no valor de R$ 13.223.903,34, o que me leva a crer
que tal registro seria a reversão da receita de JCP, conforme aludido na Deliberação CVM
207/96, a qual era seguida pela Recorrente.
Tratam-se de valores quase que idênticos, sendo tal procedimento, reitere-se, em
linha com os termos da Deliberação CVM e, ainda, não há nada nos autos que sinalize os valores
e sua composição de eventuais pagamentos realizados pela Recorrente a título de JCP e
retenções de IRRF relativos ao ano de 1997.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Entendo, portanto, que não consta nos autos evidências concretas de que houve a
tributação dos JCP recebidos em 1997, no valor de R$ 9.951.192,32.
Bem, se são realmente rendimentos de JCP relativos ao ano de 1997, e vimos que
a fonte pagadora VALEPAR os pagou e reteve os impostos no ano de 1998, a retenção de
imposto dos JCP pertinentes ao ano de 1997 não poderia impactar o saldo negativo de IRPJ do
ano de 1998. De se mostrar.
Valores recebidos a título de JCP e IRRF – Ano de 1997:

Demonstração da apuração do crédito de IRRF:
IRRF s/ JCP RECEBIDOS EM 1998 - DIRF
5.635.500,40
(-) IRRF em 1998, mas de JCP de 1997
(1.492.678,82)
(-) IRRF compensados com JCP pagos em
1998
( 675.007,44)
(+) SALDO DE IRRF s/ JCP de 1997
104.577,49
(+) IRRF s/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
75.084,51
IRRF – CRÉDITO A COMPENSAR
3.647.476,14
Obs: Na DIPJ do ano de 1998, conforme IRPJ CONSULTA DECLARAÇÕES
às fls.21, temos que o crédito de IRRF foi informado como sendo de R$ 3.647.475,99.
Visto, portanto, que o IRRF s/JCP não fez parte do crédito na composição do
saldo negativo de IRPJ.
Momento oportuno para relembrarmos o Parecer Conclusivo no 304/08 (fls.33):
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

O referido Parecer não reconheceu nenhuma tributação dos JCP recebidos pela
Recorrente em 1998, algo que não corresponde a realidade dos fatos e documentos, pois
demonstrado que a adição de R$ 27.618.810,37, ao lucro real, na DIPJ do ano de 1998 tratou-se
de valores a título de receita com JCP.
Ainda, o referido Parecer, ao reconstruir a Demonstração do Resultado do ano de
1998, incluiu receitas de juros de capital próprio (JCP) no valor de R$ 37.570.002,69, além de
considerar, como adição na Demonstração do Lucro Real os R$ 27.618.810,37, procedimento
equivocada, uma vez que esta adição já constava na DIPJ declarada de 1998, representativa dos
JCP comprovadamente recebidos neste ano.
A decisão recorrida também seguiu nesta direção:

Na Resolução CARF de no 1103-00.038, o Relator destaca que houve
deliberação, conforme AGE de 30/04/98, da VALEPAR (fls.137), no sentido de se pagar juros
sobre capital próprio (JCP) relativos ao ano de 1997, e, também, que a Recorrente possuía
aproximadamente 20,746% do capital da VALEPAR, e assim concluiu:
Aplicando-se esse percentual de participação aos R$ 18.448.690,97 e R$ 29.518.593,81
deliberados ao pagamento em 31/12/97, resultam os valores de R$ 6.123.927,47 (e não
R$ 6.123.927,31 como arguido) e R$ 3.827.365,43, que, somados, totalizam R$
9.951.292,90 (e não R$ 9.951.292,73 ou R$ 9.951.192,32).
De todo modo, essa diferença é irrisória em relação aos R$ 9.951.192,32.
Diante da incerteza quanto à tributação dos JCP no ano de 1997, mas pagos pela
VALEPAR em 1998, o Relator assim se manifestou:
A recorrente articula que, dos R$ 37.570.002,69, segundo a DIRF da Valepar S.A.
(fonte pagadora) relativa ao ano-calendário de 1998, R$ 9.951.192,32 foram
reconhecidos contabilmente, por regime de competência em 1997.
[...]
Diante disso, reputo necessário se verificar se os R$ 9.951.192,32 foram adicionados ao
lucro líquido em 1997 e se averiguar o montante de IRRF aproveitado nesse ano em
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

relação aos R$ 9.951.192,32 - já que nem todo o IRRF sobre os R$ 37.570.002,69 foi
utilizado no ano-calendário de 1998.
Enfim, como já demonstrado no presente voto, não ficou comprovada a tributação
dos JCP de 1997 no valor de R$ 9.951.192,32, entretanto, também se demonstrou que o IRRF
correspondente não fez parte da composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 1998, uma vez
que teria sido compensado com o IRRF devido s/JCP pago pela Recorrente, situação que não
vislumbro nos autos e, nem a sua correta demonstração como eventual registro em conta de
resultados.
Estas últimas ponderações se fizeram pertinentes em face de que não se contestou
se os JCP então contabilizados em 1997 deveriam ser, na verdade, contabilizados em 1998, uma
vez que a fonte pagadora VALEPAR pagou todos eles em 1998.
Pode-se até questionar o procedimento adotado pela Recorrente, quando se
utilizou do regime de competência para fazer o registro contábil daquele JCP já deliberado em
AGE da VALEPAR em 31/12/1997, mas não se poderia reputar como um procedimento
equivocado. O problema é outro, acontece que não ficou comprovado a sua tributação em 1997.
Então, se não houve a devida comprovação da tributação dos JCP tidos como de
1997, pagos que foram em 1998, deveriam, portanto, serem adicionados ao lucro real de 1998.
A tributação poderia, sim, ter ocorrido em 1997 e a Recorrente trouxe as provas
que entendeu necessárias, mas não as vislumbrei como provas seguras da referida tributação.
Assim, os JCP de 1997 no montante de R$ 9.951.292,73 devem ser adicionados
ao lucro real de 1998 e considerar o aproveitamento do saldo de IRRF remanescente de 1997 da
ordem de R$ 104.577,49.
Quanto ao IRRF s/aplicações financeiras de R$ 75.084,51, entendo estar
comprovada a sua retenção e tributação dos rendimentos pertinentes, conforme detalhadamente
explicados nas peças acostadas aos autos pela Recorrente.
Recompondo, então, a demonstração do lucro real de 1998, conforme dados DIPJ
(fls.29), e apuração do IRPJ, com a inclusão dos JCP de 1997 não oferecidos à tributação:

Lucro Líquido Antes do IRPJ
22.972.973,66
ADIÇÕES

Despesas não dedutíveis
30.586,01
CSLL
542.502,66
Outras Adições
27.618.810,37
JCP NÃO TRIBUTADOS
9.951.292,73
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Soma das Adições
38.143.191,77
EXCLUSÕES

(-) Ajustes equivalência patrimonial
44.392.168,00
Soma das exclusões
44.392.168,00
Lucro Real
16.723.997,43
(-)
Compensação
de
prejuízos
declarados
1.573.043,74
Lucro Real
15.150.953,69
IRPJ alíquota de 15%
2.272.643,05
IRPJ Adicional
1.491.095,36
DEDUÇÕES

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte
3.647.475,99
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
116.262,42
Conclusão
É o voto, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator designado.
Com a devida vênia ao excelente voto do nobre colega Relator, dele divergi por
entender que o processo ainda não se encontrava apto para prosseguir no seu julgamento.
Da análise dos autos, em que pese se o processo fosse decidido na situação em
que se encontra, acompanharia o nobre relator no seu voto, o fato é que ao compulsar os autos
constato uma série de vícios processuais no que se refere à efetiva participação do Recorrente
nas diligências até então realizados.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

Tal fato não passou desapercebido por esta TO que em 13 de abril de 2018,
através da Resolução n. 1401-000.544 decidiu por converter o presente processo em diligência
na tentativa de sanear o processo garantindo o respeito á ampla defesa do contribuinte.
Se por um lado é certo que a conversão em diligência é faculdade assistida ao
julgador, não se tratando de direito subjetivo do contribuinte (vide Súmula CARF n. 163), por
outro lado quando o julgador entender por necessária a conversão, a diligência deve ser cumprida
em seus inteiros termos e com a efetiva participação do contribuinte. Ainda mais no presente
caso em que houve falha de intimação inicial.
Exatamente por isso a Resolução n. 1401-000.544 decidiu assim determinou:

Computando os autos, pude verificar que foi intimada a BRADESPLAN
PARTICIPAÇÕES S/A, na qualidade de sucessora da recorrente, e não a ELETRON
S/A, para que apresentasse documentos (fls.663667), bem como toda e qualquer
intimação relacionada à diligência.
Conforme esclareceu a recorrente, por memorial entregue a essa julgadora, houve a
cisão parcial da recorrente em 02/03/2004, com a incorporação da parcela cindida pela
Bradesplan. Contudo, a recorrente mantém ativo o seu CNPJ não sendo a Bradesplan,
sucessora por incorporação da recorrente. Isto é, a recorrente nunca foi incorporada pela
Bradesplan, permanecendo o seu CNPJ ativo.
Por fim, cabe salientar que apresentado o relatório da diligência, em 25/05/2017,
conforme fls.900 e seguintes, não foi reaberto o prazo para a recorrente se manifestar
sobre o relatório, nem a Bradesplan, tampouco a Eletron, descumprindo-se mais uma
vez o determinado pelo relatório da diligência:
Após, reabrir o prazo de trinta dias para que a recorrente, se quiser, manifeste-se sobre o
relatório da diligência.
Nesse sentido, não tendo a recorrente participado da diligência, e para que não sejam
apontados erros e vícios posteriormente, conduzo meu voto no sentido de baixar os
autos em diligência para que seja devidamente intimada a recorrente, Eletron S/A, para
que possa responder todas as intimações da diligência realizada anteriormente.

Ocorre que, a diligência original proposta através da Resolução n. 1103.00.038
não foi cumprida na medida em que, além de Recorrente não ter sido devidamente intimada para
apresentar documentos e se manifestar sobre o relatório de diligência, a unidade de origem não
efetuou a análise documental conforme determinado.
Por sua vez, entendo que a segunda Resolução de diligência proposta por esta TO,
através da Resolução 1401-000.544 que buscava, tão somente, a garantia do cumprimento da
diligência original de forma válida e regular, novamente deixou de ser integralmente cumprida
uma vez que, apesar de devidamente intimada a Recorrente, a unidade de origem não promoveu
a análise documental requerida pela resolução original e ratificada pela resolução desta TO!
Ora, de fato, como já me manifestei, a conversão em diligência é faculdade do
julgador e o atual Relator entendeu que o processo estaria apto para julgamento com os
documentos existentes. Entretanto, existe, ao meu ver, a necessidade de se considerar e exigir o
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.991 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720609/2008-93

cumprimento do quanto já decidido por esta TO em resolução anterior. Se assim não fosse, seria
possível “burlar” o sistema processual protelando o cumprimento de diligências já determinadas
para mudanças de relatoria ou composição de turmas julgadoras.
Assim, até pra evitar novas alegações de nulidade e em estrito respeito ao quanto
já deliberado por esta TO, orientei meu voto no sentido de que o processo fosse novamente
convertido em diligência para que a unidade de origem:

a) Promova a devida análise da documentação acostada pelo contribuinte nos
autos;
b) Com base nos documentos já apresentados verifique se na DIPJ/98 houve a
adição ao lucro líquido, para ;determinação do lucro real, do valor de R$
9.951.192,32;
c) Com base nos documentos já apresentados verifique se na DIPJ/98 o valor de
IRRF sobre JCP utilizado (deduzido) foi de R$ 1.831.714,76; se outro tiver
sido o valor, intimar a recorrente para esclarecer a diferença, à vista do
alegado saldo de IRRF de R$ 104.577,49, como consta na conta do Razão
1.8.8.45.00.0007-9;
d) Se a autoridade fiscal entender necessário, poderá intimar o Recorrente para
apresentação de documentos e esclarecimentos complementares;
e) Elabore relatório conclusivo com as análises realizadas;
f) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias;
g) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1058
DF CARF MF
Original